Tribunal: TJSP
Processo: 1117078-86.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança de honorários advocatícios – Sentença de procedência dos pedidos iniciais – Recurso da ré.
Preliminares – Alegações de inépcia da inicial e ausência de interesse processual - Petição clara, objetiva, com pedido bem delineado e certo - Evidente interesse processual, sem prova de que a ré já tenha feito pagamento pelos serviços prestados – Alegação de prescrição -

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança de honorários advocatícios – Sentença de procedência dos pedidos iniciais – Recurso da ré.
Preliminares – Alegações de inépcia da inicial e ausência de interesse processual - Petição clara, objetiva, com pedido bem delineado e certo - Evidente interesse processual, sem prova de que a ré já tenha feito pagamento pelos serviços prestados – Alegação de prescrição - Rejeição – Contagem do prazo de cinco anos (artigo 206, § 5o, II, CPC) que começou em setembro de 2018, quando a advogada autora recebeu peremptória recusa da ré ao pagamento - Preliminares rejeitadas.
Prestação de serviços – Alegação de ausência de prova a respeito da contratação - Inadmissibilidade – Provas (mensagens, e-mails, procurações, petições) a demonstrar ciência inequívoca da ré e efetiva atuação da autora em seu favor – Cobrança procedente– Tese subsidiária de que os honorários devidos, se o caso, seriam de apenas R$ 15.746,61 – Rejeição – Contratação feita em benefício da autora e seus filhos menores à época - Sentença mantida – Recurso desprovido.